Tribunal: TJES
Processo: 0027575-73.2019.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FABIO BRASIL NERY
Órgão julgador: FABIO BRASIL NERY
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Acidente de Trânsito; Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2026-03-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0027575-73.2019.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO

APELADO: PAULO HENRIQUE MOREIRA DA COSTA

RELATOR: DES. FÁBIO BRASIL NERY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. LIMITAÇÃO DOS LUCROS CESSANTES. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA. POSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO IMEDIATA. EMBARGOS PARCIALMENTE PROVIDOS COM EFEITOS INFRINGENTES.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos por PAULO HENRIQUE MOREIRA DA COSTA contra acórdão que deu parcial provimento à apelação da CESAN, reduzindo os danos morais para R$ 5.000,00 e, de ofício, determinando que os honorários advocatícios fossem fixados na fase de liquidação. O embargante alegou julgamento extra petita quanto à limitação temporal dos lucros cessantes, inaplicabilidade da regra de postergação dos honorários à CESAN por ser sociedade de economia mista e omissão quanto à majoração dos honorários recursais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) verificar se a limitação dos lucros cessantes ao período do vínculo empregatício configurou julgamento extra petita; (ii) definir se é cabível a fixação dos honorários advocatícios na fase de liquidação de sentença quando a parte recorrente é sociedade de economia mista; (iii) apurar eventual omissão quanto à majoração dos honorários recursais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A limitação dos lucros cessantes ao período do contrato de trabalho decorre do princípio da eventualidade e da lógica do pedido recursal, sendo legítima a delimitação do dano conforme as provas dos autos, não havendo julgamento extra petita.

A regra do art. 85, § 4º, II, do CPC, que prevê a fixação dos honorários na fase de liquidação, aplica-se apenas às causas em que a Fazenda Pública seja parte. Por se tratar de sociedade de economia mista, a CESAN não se enquadra nessa hipótese, sendo devida a fixação imediata dos honorários, conforme sentença.

A majoração dos honorários recursais prevista no art. 85, § 11, do CPC, somente é aplicável em caso de não conhecimento ou desprovimento integral do recurso. Como o recurso da CESAN foi parcialmente provido, não há falar em majoração.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração parcialmente providos, com efeitos infringentes.

Tese de julgamento
:

A limitação dos lucros cessantes ao período de vínculo empregatício é legítima quando decorrente da análise da extensão do dano impugnado pela parte recorrente.

A fixação dos honorários advocatícios na fase de liquidação é reservada aos feitos cuja sentença é ilíquida e consta a Fazenda Pública como parte, não se aplicando, na hipótese em tela, a regra do art. 85, § 4º, II, do CPC.

A majoração dos honorários recursais exige o desprovimento total ou não conhecimento do recurso, sendo incabível quando há provimento, ainda que parcial.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 85, §§ 3º, 4º, II, e 11.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e acolher parcialmente os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY

Composição de julgamento: Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Relator / Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 0027575-73.2019.8.08.0048

EMBARGANTE: PAULO HENRIQUE MOREIRA DA COSTA

EMBARGADA: CESAN – COMPANHIA ESPÍRITO SANTENSE DE SANEAMENTO

RELATOR: DES. FÁBIO BRASIL NERY

VOTO

Conforme relatado, trata-se de embargos de declaração opostos por
PAULO HENRIQUE MOREIRA DA COSTA
em razão do acórdão id. 12422787, que, à unanimidade, deu parcial provimento ao recurso de apelação interposto pela
CESAN
, reduzindo o valor dos danos morais para R$ 5.000,00 e determinando, de ofício, que os honorários sucumbenciais sejam fixados na fase de liquidação.

O embargante sustenta, em síntese, que a limitação do pagamento de lucros cessantes à vigência do contrato de trabalho do autor não foi objeto de pedido recursal pela CESAN, revelando-se
extra petita
tal providência.

Afirma que a requerida, por ser sociedade de economia mista, não se submete ao regime de fixação de honorários na fase de liquidação.

AO final, aponta falta de manifestação sobre a majoração dos honorários advocatícios em sede recursal, nos termos do art. 85, § 11, do CPC.

Pois bem.

O embargante alega que este Colegiado inovou ao limitar os lucros cessantes ao período do vínculo empregatício. Contudo, tal tese não prospera. No recurso de apelação, a CESAN sustentou a inexistência total de sua responsabilidade civil. Pelo princípio da eventualidade e pela lógica da prestação jurisdicional, ao magistrado é facultado, ao reconhecer o dever de indenizar, delimitar a extensão do dano conforme as provas dos autos.

Ora, se a parte sustenta que não deve nada, está impugnando a extensão total da condenação, permitindo ao Tribunal estabelecer limitações temporais condizentes com a realidade fática (no caso, a utilidade do veículo para o trabalho específico que o autor exercia).

Inexiste, portanto, vício de julgamento fora dos limites da lide.

Em continuação, assiste razão ao embargante quanto à alegada obscuridade acerca do regime de honorários. Embora a regra de liquidação prevista no § 4º, II, do art. 85 do CPC seja de caráter geral e obrigatório para sentenças ilíquidas, sua incidência está vinculada às hipóteses do § 3º do referido dispositivo, que trata especificamente de causas em que a
Fazenda Pública
for parte.

Compulsando os autos e o estatuto social da requerida, resta claro que a CESAN é uma sociedade de economia mista.
Assim, reconhecendo que a postergação da fixação dos honorários para a fase de liquidação exige que a Fazenda Pública seja parte, afasto a aplicação do § 4º, II, mantendo o percentual de
15% (quinze por cento)
sobre o valor da condenação, já fixado na sentença primeva
.

A propósito, assim já se manifestou esta Corte:

EMENTA APELAÇÃO CÍVEL. TRIBUTÁRIO. ISSQN . PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA EMPRESA DE SANEAMENTO. INCIDÊNCIA. VETO DA LC 116/03 QUE NÃO SE APLICA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM FACE DA FAZENDA. INCIDÊNCIA DO INCISO II DO § 4º DO ART. 85 DO CPC. RECURSO PROVIDO EM PARTE. [...] III -
Nas causas em que a Fazenda Pública for parte
,
não sendo líquida a sentença, a definição do percentual dos honorários advocatícios somente ocorrerá quando liquidado o julgado, vide art. 85, § 4º, II do CPC
. IV - Recurso conhecido e parcialmente provido.
(TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 0003381-10.2017.8.08.0038, Relator.: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA, 4ª Câmara Cível. Data do julgamento: 13/12/2022)

Por fim, quanto à alegada omissão sobre a majoração recursal, esclareço que tal instituto
é reservado às hipóteses em que o recurso não é conhecido ou é integralmente desprovido
.

No caso
sub examine
, o apelo da CESAN foi parcialmente provido. Havendo êxito recursal, ainda que parcial, não há que se falar em majoração de honorários em desfavor da recorrente, sob pena de penalizar a parte que obteve a reforma da decisão de origem.

Pelo exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
aos embargos de declaração, com efeitos infringentes, apenas para sanar a obscuridade apontada e determinar que os honorários advocatícios sucumbenciais sejam mantidos no percentual de 15% (quinze por cento) fixado na sentença, sobre o valor da condenação, afastando a determinação de postergação para a fase de liquidação.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)